Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Separação de fato. Reconhecimento post mortem. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a separação de fato no período anterior ao falecimento do ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da existência de separação de fato entre os cônjuges no período anterior ao falecimento de um deles.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do art. 1.830 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente só tem direito à herança se, no momento do óbito, não estavam separados judicialmente ou de fato por mais de dois anos, a menos que a separação tenha sido inevitável sem culpa do sobrevivente.
4. Considerando as provas documentais e orais apresentadas, ficou demonstrado que as partes estavam separadas de fato desde 1996, com ruptura dos deveres matrimoniais e vida independente.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A separação de fato entre cônjuges, comprovada por mais de dois anos, afasta o direito sucessório do cônjuge sobrevivente.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.830.